Tribunal: TJES
Processo: 0020944-07.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020944-07.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha e pela empresa F.R.D. Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso do Município por preclusão lógica e negou provimento ao apelo da empresa, mantendo a sentença homologatória de acordo e de improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a preclusão lógica do recurso do Município, diante da renúncia ao direito de recorrer; e (ii) examinar se houve omissão ou erro de premissa na análise das alegações da empresa acerca dos custos de realocação e da perda do fundo de comércio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere ao Município, não há erro de premissa fática, pois o acórdão analisou expressamente a manifestação de desinteresse recursal como causa de preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC, afastando a possibilidade de interposição de recurso adesivo.

A citação de precedente do Superior Tribunal de Justiça com entendimento diverso não vincula o colegiado quando não se trata de tese firmada em recurso repetitivo.

Quanto à empresa embargante, não houve omissão sobre os custos de realocação, pois o acórdão considerou que a ausência de comprovantes de desembolso inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Também não se verifica erro de premissa na análise do fundo de comércio, tendo sido avaliada a prova pericial e constatado que houve incremento no faturamento após a mudança de endereço, o que afasta a alegação de perda patrimonial.

O intento dos embargantes é reabrir a discussão sobre as teses jurídicas e a valoração da prova, o que não se admite em sede de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, que não se fazem presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A manifestação de desinteresse em recorrer configura preclusão lógica, impedindo a interposição de recurso, ainda que na modalidade adesiva.

A ausência de erro de premissa e de omissão no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

A insuficiência de prova do efetivo desembolso inviabiliza a indenização por custos de realocação.

A análise do fundo de comércio deve considerar a totalidade dos elementos probatórios, inclusive o desempenho financeiro posterior à mudança, não se limitando à alegação abstrata de perda de clientela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.000, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020944-07.2009.8.08.0035

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADOS/EMBARGANTES: F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e por
F.R.D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
em razão do acórdão (ID 11046309) proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso do Município por preclusão lógica e negou provimento ao apelo da empresa, mantendo a sentença homologatória de acordo e de improcedência da reconvenção.

Sustenta o Município embargante, em síntese, a existência de erro de premissa fática, alegando que a renúncia ao prazo do recurso não atingiria o direito de interpor recurso adesivo.

Por sua vez, a empresa F.R.D. aponta omissão quanto à análise dos custos de realocação constantes no laudo pericial e erro de premissa fática na análise do fundo de comércio, arguindo que este não se resume ao faturamento, mas abrange elementos imateriais perdidos com a mudança.

Pleiteiam, ao final, o conhecimento e provimento dos recursos para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes, além do prequestionamento das matérias ventiladas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade dos embargantes, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão, contradição ou erro de premissa no julgado.

O Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pelo não conhecimento do recurso municipal e pelo desprovimento do apelo empresarial com base em fundamentos específicos e autônomos.

No que tange ao recurso do Município, a alegação de erro de premissa não se sustenta, tratando-se, em verdade, de insurgência quanto à tese jurídica adotada. O acórdão fundamentou expressamente que a manifestação de desinteresse em recorrer configura preclusão lógica, fato extintivo do poder de recorrer, aplicando o art. 1.000 do CPC.

A invocação de julgado do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso não tem o condão de configurar erro no julgado, mormente porque o precedente citado não possui eficácia vinculante (não se tratando de tese firmada em Recurso Repetitivo), refletindo apenas a irresignação da parte com a interpretação conferida por este Colegiado, matéria inadequada para a via dos aclaratórios.

Igualmente, quanto ao recurso da F.R.D., inexiste a omissão ou o erro de premissa apontados. A decisão enfrentou detidamente a questão dos custos de realocação, consignando que a apresentação de meros orçamentos, sem a comprovação do efetivo desembolso (recibos ou notas fiscais), é insuficiente para gerar o dever de indenizar.

No mesmo sentido, quanto ao fundo de comércio, o acórdão analisou o laudo pericial e concluiu pela ausência de prejuízo indenizável ante o incremento comprovado do faturamento no novo endereço, afastando a tese de desvalorização do ponto ou perda de clientela.

Portanto, o que os embargantes buscam é a prevalência da tese jurídica que lhes parece mais favorável e o reexame das provas já valoradas, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Nesse sentido, já se manifestou esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto
não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão
. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)